Tribunal: STF
Processo: Rcl 46366
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 9065566-30.2006.8.26.0000.
    O Estado reclamante relata que, determinado o retorno dos autos à origem (eDOC 13, p. 4), em razão da incidência do tema 965 da sistemática da repercussão geral ao caso, o Tribunal a quo, em juízo de retratação, acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. 
    Diante disso, sustenta, em síntese, que a referida tese da repercussão geral, firmada por esta Corte no RE-RG 1.039.644 (tema 965), restou aplicada equivocadamente, porquanto “[n]o caso em debate, a Requerida, professora de carreira, exerceu funções em departamentos administrativos da Secretaria de Educação, que não se assemelham à unidades de ensino básico”. (eDOC 1, p. 6) 
    Nesses termos aduz que:
    “De fato, a requerida trabalhou como secretária em unidade escolar entre 17/07/96 a 02/04/96. Ocorre que, NÃO é desse período que o Estado de Goiás vem discordando. Questiona-se, pois, a inclusão, para fins de concessão de aposentaria especial, do período em que a servidora laborou junto ao Centro de Convivência Juvenil Naly Eusdará (Ensino Profissional) e à Superintendência de Ensino Profissional, estabelecimentos que não se confundem com unidades de ensino básico. 
    Portanto, nesse ponto, o Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás incorreu em equívoco, ao passo em que afirma se basear na ratio decidendi firmada no julgamento da ADI n.º 3772/DF e RE 1039644, de repercussão geral reconhecida, mas na verdade, deixou de aplicá-la ao caso concreto quando ignorou os anos que a Requerida não laborou em estabelecimento de ensino básico e concedeu a aposentaria especial de forma retroativa, às margens do entendimento desta Corte”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão, julgando-se improcedente o pedido formulado pela requerida no processo de origem. 
    Em 30.3.2021, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação. (eDOC 20, p. 6) 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CONCESSÃO MANTIDA PELA CORTE ESTADUAL EM SEDE DE APELAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS JULGAMENTOS DO STF NA ADI Nº 3.772 E NO RE 1.039.644 – TEMA 965. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS DAS ABORDADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (eDOC 24)
    As informações foram prestadas no eDOC 26.
    Citada, a beneficiária apresentou contestação no eDOC 39.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    Cumpre ressaltar que o Tribunal de origem não dissentiu do entendimento desta Corte, que se firmou no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 
    A repercussão geral da matéria foi reconhecida no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, da sistemática da repercussão geral, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”.
    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou que a atividade exercida pela ora beneficiária guarda relação com as funções ligadas ao magistério. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Pois bem, como visto, a controvérsia cinge-se em definir se o tempo em que a servidora pública estadual, ora apelada, exerceu função de secretaria em unidade de ensino deve ser computado para fins de percepção da aposentadoria especial consagrada no artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, aliena 'a' e parágrafo 5º, da Constituição da República de 1988. 
    (...)
    Na situação ora examinada, vislumbra-se que o apelante afirma que não pode ser computado, para fins de aposentadoria especial de professora e demais benefícios funcionais, o tempo em que a autora exerceu a função de secretaria em estabelecimentos de ensino. 
    No entanto, não é esta a compreensão adotada pela Corte Constitucional, senão vejamos: 
    ‘Da leitura dos autos, observo que a instância judicante de origem concluiu que o exercício por professor das funções de apoio pedagógico é de ser computado para fins de aposentadoria especial. Entendeu que  ‘a impe-trante exerceu, além das funções de magistério, as de apoio pedagógico ‘Auxiliar de Direção de Escola, Diretor de Escola, Responsável por Secretaria de Escola e Secretária de Escola’ (fls. 121). 3. Pois bem, a recorrente alega violação ao § 5º do art. 40 da Magna Carta de 1988 (redação da EC 20/1998). 4. Tenho que a insurgência não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado pela instância judicante de origem afina com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É que a matéria em questão foi apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. Ocasião em que ficou assentado que a atividade de magistério não se limita ao trabalho em sala de aula, estendendo-se à preparação de aulas, à correção de provas, ao atendimento aos pais e alunos, à coordenação, ao assessoramento pedagógico e à direção de unidade escolar’. (STF: ARE 671590/SC, Relator: Ministro AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 12/03/2012, Data de Publicação: Dje-070, Divulgação 10/04/2012, destaquei). 
    Infere-se, pois, desse julgado, o Pretório Excelso entende que mesmo em se tratando de exercício de função de Secretária de Escola, desde que exercido em estabelecimentos de ensino básico, por professor de carreira, a exemplo da situação vivificada nestes autos, faz jus o profissional da educação ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal”. (eDOC 9, p. 3-5)
    Como se vê, o caso concreto se amolda perfeitamente ao tema, não havendo de se falar da distinção apontada.
    Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela PGR:
    11. Ao contrário do que afirma o reclamante, a sentença e o acórdão proferidos pelas instâncias ordinárias não adentraram na discussão sobre a natureza das instituições de ensino onde a requerente havia exercido suas funções. Detiveram-se, para fins de concessão da aposentadoria especial, aos fundamentos da Administração para o indeferimento do pedido, os quais, segundo o magistrado de primeiro grau, consistiram no fato de “não se poder considerar o desempenho das funções de Secretária Geral e Professor Dinamizador de Laboratório, cargos ocupados pela requerente, como de efetivo exercício em função de magistério” (fl. 82).
    12. A leitura da contestação à ação ordinária em questão, do mesmo modo, confirma que o Estado de Goiás se limitou a alegar a “impossibilidade de incidência do §5° do art. 40 da CF ao caso concreto, face à ausência de labor durante 25 anos exclusivamente em sala de aula” (fl. 26), sob o argumento de que as “atividades abarcadas pelo magistério são apenas aquelas que guardem estreita correlação com tal função, não havendo que se cogitar da inclusão de atividades eminentemente administrativas e burocráticas que poderiam ser conduzidas por qualquer servidor de apoio da referida Secretaria” (fl. 32). (eDOC 24, p. 6)
    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente